Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710010-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADENISIA GARCIA FERREIRA AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por ADENISIA GARCIA FERREIRA contra a decisão de ID 150024447, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento Forçado da Obrigação de Fazer n. 0702118-30.2023.8.07.0001 movida em face de MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela autora, ora agravante, que em suas razões, sustentou que faz jus à gratuidade da justiça. Argumentou que o teto utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal é o de 5 (cinco) salários-mínimos e que este Tribunal de Justiça adota tal critério. Ressaltou que despende cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais com empregada e cuidadora. Alegou não possuir condições de arcar com as custas judiciais e honorários de sucumbência. Defendeu que a probabilidade do direito está evidenciada pelas provas anexadas e pelas suas necessidades básicas inerentes às pessoas de avançada idade. Assim, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a dispensa do preparo, ou, subsidiariamente, a intimação para o seu recolhimento; b) a concessão da tutela antecipada, para deferir a gratuidade da justiça; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e lhe conceder o benefício (ID 44815785). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). Indeferido o pedido de antecipação da tutela e mantida a decisão recorrida. (ID 44973164) Petição anexada ao ID 45431014, onde a agravante informa a perda de objeto do presente recurso, uma vez que providenciou o recolhimento das custas processuais, e, ainda mais, a prolação, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, de decisão terminativa com o indeferimento da petição inicial. Ao final, requer a extinção do feito com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil. Colacionado aos autos, ofício do Juízo de Origem informando a prolação de sentença nos autos da primeira instância. (ID 4580414) É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretendia a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença no dia 17/04/2023 pelo Juiz de primeiro grau que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvendo o feito sem resolução de mérito. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator